Tribunal: TJDFT
Processo: 0740414-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Processo : 0740414-32.2020.8.07.0000 DESPACHO Considerando o disposto no art. 1.040, III, do CPC, à Secretaria para cumprir o determinado na parte final do despacho anterior, id 22529479. Após, à conclusão. Brasília – DF, 19 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator